Tribunal: TJES
Processo: 5000141-64.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-64.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000141-64.2023.8.08.0054

APELANTE 1:
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

APELANTE 2:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. REJEIÇÃO. ART. 940 DO CC INAPLICÁVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos por avalista em face de execução ajuizada por instituição financeira para cobrança de Nota de Crédito Rural, diante de inadimplemento e saldo devedor atualizado. A defesa do embargante se funda em nulidade da execução pela ausência do título original e em alegado excesso de execução. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, determinando o abatimento do pagamento parcial ocorrido no curso da demanda e fixando sucumbência recíproca. Ambas as partes interpõem recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original do título executivo compromete a higidez da execução; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil; e (i) determinar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução não é nula pela ausência do título original, pois o STJ entende que a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário somente é exigida se o executado apresentar alegação concreta e fundamentada de inconsistência, circulação ou duplicidade do título (REsp n. 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023). No caso, a cópia do título foi juntada, e não houve controvérsia quanto à sua validade ou circulação.

O art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor ao demandar por dívida já paga ou em valor superior ao devido, o que não ocorreu, pois o pagamento parcial somente foi realizado após o ajuizamento da execução, e o valor inicialmente cobrado correspondia ao efetivamente devido.

Não há provas robustas de que o embargante ou a devedora principal tivessem direito a desconto de 95%, tampouco de que a conduta do banco tenha causado a perda do suposto benefício.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à demanda. A mora inicial do devedor motivou a execução, e os embargos à execução, opostos para discutir excesso decorrente de pagamento parcial superveniente, não afastam a imputação integral da sucumbência ao embargante, diante das peculiaridades da situação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do embargante desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre a base de cálculo fixada na sentença, à luz do art. 85, §11, do CPC. Recurso do embargado provido para condenar exclusivamente o embargante ao pagamento dos ônus processuais.

Tese de julgamento
:

A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário somente é exigida se houver impugnação fundamentada quanto à sua validade, circulação ou duplicidade.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige comprovação de má-fé do credor, o que não se caracteriza quando a cobrança é de valor efetivamente devido no ajuizamento da execução.

O princípio da causalidade impõe ao devedor, cuja mora deu causa à execução, a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000141-64.2023.8.08.0054

APELANTE 1:
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

APELANTE 2:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
OS MESMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o João Alves de Oliveira opôs
Embargos à Execução
em face da
Execução
n. 000293-08.2020.8.08.0054, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, cujo objeto era a cobrança de uma "Nota de Crédito Rural" nº 40/08859-6, no valor original de R$ 67.732,08, com vencimento final em 27/11/2025, mas com inadimplência em 27/11/2019 e saldo devedor de R$ 88.592,86 na época do ajuizamento.

O embargante, João Alves de Oliveira, figura como avalista do débito, junto com a devedora principal, Lídia Avancini Barbieri. A causa de pedir dos embargos se baseia em duas premissas: (i) nulidade da execução por falta do título original e (ii) o excesso de execução.

Como já relatado, a sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a sentença
não
aplicou o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes (capítulo não impugnado).

Sobre a
preliminar de nulidade da execução
por falta do título original suscitada pelo embargante, mostra-se
impossível
o seu acolhimento.

É que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (...)”
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Uma vez que não havia controvérsia sobre a existência ou circulação do título executivo, a apresentação da via original seria dispensável. Todavia, como a cópia foi devidamente juntada aos autos executivos, a tese recursal a esse respeito resta superada.

Outrossim, salienta-se que o lapso temporal para a certificação da juntada da Cédula de Crédito Bancário aos autos é de responsabilidade do Poder Judiciário, não se podendo imputar à instituição financeira qualquer ônus por essa demora.

Ainda, o embargante pede a
aplicação do art. 940 do Código Civil
à situação, mas
sem razão
.

Esse dispositivo legal exige que, para a devolução em dobro, o credor tenha agido de má-fé ao cobrar indevidamente uma dívida já paga ou em valor superior ao devido. Tal comprovação é um requisito essencial para a aplicação da penalidade.

Confira-se dispositivo do Código Civil:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

No caso, o embargado demonstrou a devida diligência ao iniciar a execução, visto que o valor cobrado era de fato o devido no momento da sua propositura. O pagamento parcial da dívida ocorreu somente após o ajuizamento da demanda.

Portanto, não houve cobrança indevida de dívida já paga que justificasse a aplicação de penalidade.

Ademais, não existem, no processo, provas robustas de que a devedora principal ou o apelante tinham direito garantido a um desconto de 95%, como alegado no recurso. Além disso, não há indícios de que o comportamento da instituição bancária tenha sido a causa direta da perda desse dito benefício.

Por fim, o embargado argumenta que, com respaldo no princípio da causalidade, o embargante deveria suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que sua mora primitiva (que motivou a execução) teria sido a causa eficiente dos embargos. E tal irresignação merece acolhimento.

O cerne da questão reside no princípio da causalidade, que estabelece que a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser atribuída àquele que deu causa à instauração da lide.

Não obstante os embargos à execução constituam um meio de defesa autônomo, sua oposição, no tocante ao alegado excesso de execução, afigura-se descabida no caso e, assim, não pode ter sua causalidade imputada ao credor. Explico.

A execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil em 2020 em resposta ao inadimplemento do devedor. O valor cobrado na exordial da execução era o montante correto à época do ajuizamento da ação. O pagamento parcial de R$32.500,00, reconhecido na sentença, só foi efetuado em 11 de março de 2021.

Neste contexto, o débito só se tornou "excessivo" em razão de um fato superveniente (o pagamento parcial) ocorrido no curso do processo executivo. Caberia ao embargante, de forma mais adequada, requerer a regularização parcial do débito nos próprios autos da execução, com a extirpação do valor parcialmente quitado. A escolha de opor embargos à execução para tal fim, portanto, torna inapropriada a imputação da sucumbência ao credor, diante da peculiaridade da situação.

Conclui-se disso que o êxito parcial do embargante quanto ao reconhecimento do pagamento parcial não justifica, por si só, a sucumbência recíproca. Assim, a responsabilidade integral pelo ônus sucumbencial deve recair sobre o embargante, em estrita observância ao princípio da causalidade.

A sentença deve ser reformada nesse ponto, portanto.

Pelo exposto,
conheço do recurso interposto pelo embargante e nego-lhe provimento
e
conheço do recurso interposto pelo embargado e dou-lhe provimento
para condenar exclusivamente o embargante ao ônus processual estabelecido na sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do embargante, totalizando, assim, 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo original (não impugnada no recurso dele, que foi desprovido).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso do embargado e negar provimento ao recurso do embargante.